Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705292-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS APELADO: CLEUSA PEREIRA DA SILVA, ROLDAO PEREIRA DE ARAUJO, ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS, JOSIAS SANTOS SILVA DESPACHO Em face do pedido de concessão de gratuidade de justiça pela apelante, fica ela intimada a juntar comprovantes de rendimento atuais, uma vez que os apresentados dizem respeito ao mês de junho do ano de 2020. Prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 14:07:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora